Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Alienação antecipada de veículos. Sentença. Coisa julgada. Falta de fundamentação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que autorizou a alienação antecipada de veículos bloqueados/com restrição de transferência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se válida a sentença que autorizou a alienação antecipada de veículos de propriedade/em posse de terceiros não abrangidos por acórdão proferido em autos diversos, em que, contudo, a sentença se fundamentou.
III. Razões de decidir
3. É nula, por falta de fundamentação, a sentença que, embora se fundamente exclusivamente em acórdão proferido em outra ação, autoriza a alienação antecipada de veículos não abrangidos pelo acórdão, atingindo veículos de propriedade e em posse legítima de terceiros.
4. A autorização de alienação antecipada deve se restringir aos veículos que se encontrem no estoque da empresa, indicados no acórdão em que se fundamentou a sentença.
IV. Dispositivo
5. Dá-se provimento aos recursos.
Dispositivos relevantes citados: arts. 125 a 144-A do CPP e Recomendação n. 356/20 do CNJ
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1259831, 07003132320208070009, Relator: Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1816147, 0725480-61.2023.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.